Tribunal: TJSP
Processo: 2227091-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que não acolheu a renúncia à herança apresentada por herdeiro. Inconformismo. Cabimento. Renúncia à herança efetuada há quase dez anos antes da constituição da dívida existente entre o herdeiro renunciante e o seu credor. Ato de renúncia realizado por meio de escritura pública, de acordo com a forma prescrita em lei, nos termos do art. 1806, do Código

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que não acolheu a renúncia à herança apresentada por herdeiro. Inconformismo. Cabimento. Renúncia à herança efetuada há quase dez anos antes da constituição da dívida existente entre o herdeiro renunciante e o seu credor. Ato de renúncia realizado por meio de escritura pública, de acordo com a forma prescrita em lei, nos termos do art. 1806, do Código Civil. Observância de todos os requisitos para a sua existência, validade e eficácia. Ato jurídico perfeito. Inexistência de ofensa ao art. 1.813, do Código Civil. Reconhecimento da validade da renúncia à herança realizada pelo agravante. Decisão reformada. Recurso provido.